Tribunal: TJES
Processo: 5029429-12.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cooperativa
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029429-12.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: VANDER LEMOS VANDERLEI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. TRANSAÇÕES INDEVIDAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 4.000,00) E MORAIS (R$ 2.000,00). REDUÇÃO DOS MONTANTES FIXADOS EM 50% (CINQUENTA POR CENTO). CULPA CONCORRENTE (CARTEIRA FURTADA QUE CONTINHA SENHA ANOTADA DO CARTÃO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Autos de nº:
5029429-12.2022.8.08.0048

Recorrente: ITAU UNIBANCO S/A

Recorrido: VANDER LEMOS VANDERLEI

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ITAU UNIBANCO S/A,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação de serviço, ao argumento de que as transações contestadas pelo recorrido ocorreram mediante a utilização do seu cartão com chip e senha pessoal intransferível, bem como dentro do seu limite de crédito;
b)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
c)
que o recurso inominado seja conhecido e provido;
d)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes ou, alternativamente, pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrida, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

In casu
, verifico que a parte recorrida foi vítima de furto de sua carteira, que continha o seu cartão de crédito, resultando em transações indevidas em sua conta bancária.

O juízo
a quo,
em sua sentença, julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, reconhecendo a falha na prestação de serviços do banco recorrente, e, por conseguinte, determinando a restituição dos valores das compras efetuadas no cartão de crédito do recorrido (no total de R$ 4.000,00), além da condenação ao pagamento de danos morais (R$ 2.000,00). Quanto ao saque realizado pelos meliantes (no montante de R$ 1.000,00), não foi acolhido o pedido de restituição de tal quantia, asseverando o juízo de 1º grau que:

[...] ante a confissão do próprio autor, tanto em exordial quanto em Juízo, de que sua carteira furtada possuía a senha do cartão, bem como diante da comprovação apresentada pela ré quanto ao saque de R$ 1.000,00 (mil reais), que se sabe que é feito de forma presencial e com cartão físico em caixas eletrônicos, é evidente que tal transação impugnada só poderia ser efetivadas com utilização de senha pessoal para validação.

Destaco que é dever do titular cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente.

Assim, o conjunto probatório dos autos, bem como a narrativa autoral, levam-me a crer que o titular do cartão de crédito foi negligente quanto à guarda da sua senha, não havendo que se falar em responsabilização do banco réu apenas em relação ao saque de R$ 1.000,00 realizado com o cartão do autor.

Feitas essas considerações iniciais, é incontroverso nos autos que houve falha na prestação de serviços pelo banco recorrido, decorrente da fraude suportada pela parte recorrida.

Ora é sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No entanto, de acordo com a situação
sub examine,
verifico que ocorreu
contribuição da parte recorrida para a ocorrência da fraude em comento, posto que não agiu com cautela ao disponibilizar a sua senha pessoal em sua carteira, facilitando a ação dos meliantes não apenas pelo saque efetuado, mas também com as compras realizadas em seu cartão de crédito, o que impõe sua responsabilidade pela efetivação das operações financeiras.

Neste ponto, tenho que o banco recorrente também não agiu com cautela diante dos inúmeros golpes dessa natureza frequentemente praticados, isto porque deveria valer-se de aparatos adequados e seguros no fito de garantir a regularidade e licitude das transações eletrônicas.

Outrossim, muito embora o banco afirme a inexistência de responsabilidade objetiva, a meu sentir, o que ocorreu foi uma verdadeira culpa concorrente entre a parte recorrida e a instituição bancária, ocasionando transações bancárias fraudulentas.

Neste diapasão, muito embora tenha sido um terceiro indivíduo o responsável pelas transações ilícitas, a fraude não exime o banco recorrente, de sua responsabilidade, por se tratar de instituição que padece de riscos inerentes às suas atividades, caracterizando assim, fortuito interno.

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] o banco deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pelo requerente, como por exemplo, impedir as transações em local diverso da residência do autor e em quantias exorbitantes e fora dos padrões das transações do usuário, antes da autorização expressa, seja por meio de ligação telefônica ou e-mail, seja de forma presencial”
(
sic
– ID 7283341, negritei).

Sem maiores delongas, nos termos do art. 945 do Código Civil, alusivo aos prejuízos materiais sofridos pela parte recorrida, entendo que o banco recorrente deva ser condenado na restituição de 50% (cinquenta por cento) dos valores debitados no cartão de crédito daquele (recorrido/autor), que perfaz o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA CONTA ABERTA JUNTO AO BANCO RÉU. CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO DE METADE DO VALOR TRANSFERIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. GOLPE DO WHATSAPP. QUANDO TANTAS PESSOAS, DOS MAIS DIVERSOS PERFIS, SÃO VÍTIMAS DE UM MESMO TIPO DE CONDUTA ARDILOSA, COM A UTILIZAÇÃO DE UM MESMO MEIO, QUASE NUNCA ENVOLVENDO BENEFÍCIO PRÓPRIO, MAS SIM AJUDAR ALGUM CONHECIDO PELO QUAL O FALSÁRIO SE FAZ PASSAR, O MUNDO JURÍDICO DEVE TER ALGUM TIPO DE OBSERVAÇÃO DIFERENCIADA, POIS RESTA EVIDENTE QUE AS PRÁTICAS BANCÁRIAS, SE VALENDO DE APLICATIVOS E DO MEIO DIGITAL, ESTÃO SE MOSTRANDO VULNERÁVEIS E FACILITANDO NÃO SÓ A VIDA DOS USUÁRIOS, MAS PRINCIPALMENTE A DE CRIMINOSOS, QUE SE VALEM DA FALTA DE SEGURANÇA PARA PRATICAR DELITOS EM SÉRIE. HÁ UMA CADEIA DE CONSUMO ENVOLVIDA NA PERPETRAÇÃO DO ILÍCITO E, COMO TAL, PODE O CONSUMIDOR BUSCAR REPARAÇÃO PELO PREJUÍZO TANTO JUNTO AO BANCO, COMO CONTRA O WHATSAPP OU CONTRA AMBOS, FICANDO, É CLARO, SEMPRE A POSSIBILIDADE DE QUE ESSAS EMPRESAS BUSQUEM ENTRE SI A DEVIDA REPARAÇÃO POR REGRESSO. CULPA CONCORRENTE. 1.
AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS, NA ATUALIDADE, MARCADAS PELA FACILIDADE NA CONTRATAÇÃO E INSTANTANEIDADE NA EXECUÇÃO, ESTÃO SE MOSTRANDO UM CAMPO FÉRTIL E PROMISSOR PARA GOLPES DE TODA ORDEM. ASSIM, MESMO COMPROVADO QUE INEXISTAM MOTIVOS PARA SUSPEITAR DA IRREGULARIDADE DA ABERTURA DA CONTA DESTINO DA TRANSFERÊNCIA, CABIA AO BANCO RÉU ADOTAR ESTRATÉGIAS E METODOLOGIAS PARA A VERIFICAÇÃO DE TRANSAÇÕES SUSPEITAS.
2.
RECONHECIDA A COLABORAÇÃO DO AUTOR NO DESLINDE DO GOLPE, EIS QUE NÃO SE CERTIFICOU DA VERACIDADE E REGULARIDADE DOS FATOS ANTES DE EFETUAR TRANSFERÊNCIA DE QUANTIA SIGNIFICATIVA DE DINHEIRO PARA CONTA DE PESSOA DESCONHECIDA. RESTITUIÇÃO. EVIDENCIADA A CULPA CONCORRENTE ENTRE O BANCO RÉU E O AUTOR, CABE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARCAR COM A DEVOLUÇÃO DE METADE DO VALOR DEPOSITADO PELA VÍTIMA NA CONTA DO FALSÁRIO [...]
(TJRS, Apelação nº
51188515020208210001
,
Órgão Julgador:
Nona Câmara Cível,
Comarca de Origem:
PORTO ALEGRE,
Relator:
Carlos Eduardo Richinitti,
Data de Julgamento:
29-03-2023,
Publicação:
06-04-2023)

Em relação aos danos extrapatrimoniais, verifico a sua ocorrência na situação em apreço, considerando que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, somado ao fato de que o banco recorrente não adotou todas as medidas necessárias para elidir os prejuízos suportados pelo recorrido em decorrência da fraude perpetrada por terceiros.

No entanto, considerando a culpa concorrente das partes na ocorrência do evento danoso, vejo por bem em reduzir o percentual já fixado pelo juízo de 1º grau (R$ 2.000,00) em metade, fixando, assim, o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)

que seja determinado ao recorrente, o ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) das compras efetuadas no cartão de crédito do recorrido, perfazendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

b)

reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)